Tribunal: STF
Processo: RE 1550568
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra a parte do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 na qual se reduziu a multa de 75%, prevista no art. 44, I, da Lei n. 9.430/1996, ao patamar de 20% em razão do seu caráter confiscatório. O referido acórdão portou a seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. IRPJ. PERÍCIA. EXCESSO. SALDO REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. MULTA DE 75%. ART. 44, I, LEI N° 9.430/96. PROCEDÊNCIA PARCIAL. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Reconhecido o excesso de execução pela Perícia Judicial, que expurgou a parte do crédito indevidamente computado pelo Fisco, através de simples cálculo matemático, deve-se prosseguir a execução fiscal em relação ao saldo remanescente, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, e não extinguir o título executivo por nulidade. 2. Multa de 75%, prevista no. art. 44, I, da Lei n° 9.430/96, reduzida ao patamar razoável de 20%, em face de seu caráter de confisco. Precedentes. 3. Ainda que a procedência dos embargos do devedor tenha sido apenas parcial, não é o caso de se impor o reconhecimento da sucumbência recíproca, mas de aplicar ao caso o disposto no art. 21, parágrafo único do CPC, tendo em vista que a autora decaiu de parte mínima do pedido. Redução da verba honorária de R$ 12.000,00 para R$ 6.000,00. 4. Apelação e remessa oficial providas (doc. 66, p. 13).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 71).
Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 97 da mesma Constituição, bem como à Súmula Vinculante 10. Ao final, a recorrente requer o provimento “[...] do presente recurso para que anule o acórdão recorrido face a não aplicação do instituto da reserva de plenário, previsto no art. 97, da Constituição Federal” (doc. 77, p. 7).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal merece parcial acolhida.

Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que, para caracterizar violação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República), é necessário que o deslinde alcançado pelo órgão fracionário esteja fundamentado na incompatibilidade direta entre o comando legal e a Constituição Federal, o que ocorreu no caso. Eis o teor da Súmula Vinculante 10: 

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 

No caso, verifico que o órgão fracionário do TRF5 afastou a aplicação do art. 44, I, da Lei n. 9.430/1996 com fundamento no princípio da vedação ao confisco, sem antes submeter a matéria ao órgão especial daquela Corte de origem, o que caracteriza evidente afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 10. Nessa linha, destaco julgados do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º, VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação da Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). 4 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 69.531 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/9/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. LEI N. 8.987/1995 AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO (Rcl 42.624 AgR/MG, Redatora do acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe 10/2/2022).

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude de terceirização, sob o argumento de que a prestação de serviços contratados, pela parte Agravante, estavam compreendidos em sua atividade-fim, o que justificaria, portanto, a cobrança de contribuições previdenciárias não recolhidas por ela. 2. A parte recorrente atua como concessionária no setor elétrico, se submetendo, portanto, à Lei 8.987/1995. Desse modo, ao reconhecer o dever de recolhimento de verbas previdenciárias como consequência da terceirização da atividade-fim, as instâncias ordinárias concluíram, de forma velada, quanto ao alcance do parágrafo 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995. 3. Ao realizar essa interpretação, o órgão fracionário do TRF-2 exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 4. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 5. Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TST afastou a aplicação da Lei nº 8987/95, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 6. A cassação do acórdão reclamado por inobservância ao art. 97 da CF/88 e ao enunciado da Súmula Vinculante 10 é medida que se impõe, devendo outro julgado ser proferido com observância ao atual entendimento desta CORTE, fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 7. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 52.376 AgR/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/5/2022).

Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, cito o julgamento do Recurso Extraordinário 1.580.771/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 27/11/2025.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 97 da Constituição Federal e, como corolário, determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que seja realizado novo julgamento tão somente quanto à aplicação do art. 44, I, da Lei n. 9.430/1996, com a observância da cláusula de reserva de plenário.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator